Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700050-47.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte autora contra decisão a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. É o breve relatório. DECIDO. O recurso inominado não deve ser conhecido. Isso porque o artigo 41, §2o, da Lei 9.099/95 estabelece que “no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”. No caso, o agravo foi interposto pela própria parte, qualificada na inicial como empresário. Assim, em conformidade com o dispositivo legal, constata-se que o recurso não subscrito por advogado é considerado inexistente, o que obsta o seu conhecimento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de capacidade postulatória. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator